Tribunal: STF
Processo: AI 557351
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE NATUREZA PENAL -
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO (CPP, ART. 798, § 5º, "A") - DATA DA
EFETIVA INTIMAÇÃO (E NÃO DA JUNTADA, AOS AUTOS, DO MANDADO DE
INTIMAÇÃO) - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
- O início do prazo, em sede processual penal, há de
se contar da data da efetiva ocorrência da intimação, e não da data
em que se registrou, em momento ulterior, a juntada, aos autos, do
respectivo mandado. Inteligência do art. 798, § 5º, "a", do CPP.
Doutrina. Súmula 710/STF.